Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012908-94.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012908-94.2020.8.11.0000
Agravante: Seguradora Líder
Agravado: Katiane Peixoto Martins
Processo na origem no 1011558-02.2019.8.11.0002
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por Seguradora Líder contra decisão que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move Katiane Peixoto Martins (Proc. no 1011558-02.2019.8.11.0002), determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.700,00, a serem pagos pela seguradora.
Defende a necessidade de recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, porquanto afirma que a manutenção da decisão pode de causar prejuízos à seguradora.
Afirma que é caso de conhecimento do recurso, em razão de interpretação extensiva do artigo 1.015, XI, do CPC.
Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.
Assevera que, se a prova é requerida por ambas as partes, o custeio da perícia deve ser distribuído igualmente entre elas.
Aduz pela necessidade de redução do valor dos honorários periciais.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os custos dos honorários periciais sejam distribuídos igualmente entre as partes, bem como requer a redução do valor fixado.
É o relato.
Decido.
Trata-se de decisão proferida em ação de conhecimento, que determinou à seguradora agravante o pagamento dos honorários periciais.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator